Tribunal: TJDFT
Processo: 0726567-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ATAS DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS. CONJUNTO DE DISPOSIÇÕES QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTRATO DE DÉBITOS DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DOCUMENTOS APTOS A EMBASAR DEMANDA EXECUTIVA. ARTS. 783 E 784, X, DO CPC. MONTANTE DEVIDO. CONTA A SER FEITA POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cotas condominiais. Nos termos dos arts. 783 e 784, X, do CPC, tem força executiva o crédito por inadimplemento de taxas condominiais, previstas em convenção ou aprovadas em assembleia geral. Obrigação certa, líquida e exigível a ser apurada por simples cálculos aritméticos.
2. A petição inicial instruída com a convenção do condomínio, a certidão de ônus do imóvel, as atas das assembleias gerais ordinárias de 2017, 2018 e 2019, o extrato de débitos da unidade imobiliária encerram elementos suficientes a ensejar cobrança por via executiva das cotas condominiais não quitadas.
3. A circunstância de o valor mensal devido pelo condômino não ser categoricamente assentado nas assembleias gerais ordinárias não afasta a liquidez do título executivo extrajudicial, uma vez que o montante devido pode ser alcançado por simples cálculos aritméticos.
4. Recurso conhecido e provido.